Tribunal: STF
Processo: RE 1431666
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO NO EDITAL DO CERTAME. CARGA HORÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS E DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZOU A ALTERAÇÃO NO EDITAL APÓS A POSSE DOS CANDIDATOS, SOB A JUSTIFICATIVA DE ERRO MATERIAL DA CARGA HORÁRIA. MODIFICAÇÃO QUE IMPORTOU NA REDUÇÃO DO SALÁRIO-BASE DA CATEGORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. REFORMA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO JÁ OSTENTAVA A CARGA HORÁRIA QUE A AUTARQUIA EDUCACIONAL PRETENDIDA COM A ALTERAÇÃO DO EDITAL. EXERCÍCIO INDEVIDO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA QUE VIOLOU A EXPECTATIVA LEGÍTIMA DOS ADMINISTRADOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA CONDENAR A RÉ A RESTABELECER O PADRÃO REMUNERATÓRIO ORIGINÁRIO E EFETUAR O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2014. ENCARGOS MORATÓRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO EXCELSO STF (RE N. 870.947). JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO, SEGUNDO O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DESTE DECISUM, CONFORME O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E). PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO” (e-doc. 15).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS E DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS E INVERTER OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DOS AUTORES QUE NÃO MERECE PROSPERAR. IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DOS VENCIMENTOS QUE REFLETE INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS ARBITRADO CONFORME DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947. ACLARATÓRIOS DO ENTE PÚBLICO RÉU QUE DEVEM SER PARCIALMENTE ACOLHIDOS, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 21).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e o inc. X do art. 37 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Argumenta “pretende(re)m os recorridos obter, pela via judicial, o aumento do vencimento-base, afirmando que o valor que lhes é pago é inferior àquele previsto na versão original do edital do concurso que prestou para acesso aos quadros de pessoal da UERJ. Não há, porém, como se admitir o pleito” (fl. 7, e-doc. 25).



    Assevera que “a UERJ nada mais fez do que exercer seu poder de autotutela” e que “os recorridos tomaram posse em seu cargo no quadro de pessoal da UERJ após a retificação promovida no edital, não podendo alegar desconhecimento sobre o seu teor” (fls. 8-9, e-doc. 25).



    Anota que, “no presente caso, não se violou a garantia da irredutibilidade, seja porque a legislação de regência jamais autorizou a percepção do vencimento previsto na versão original do edital do concurso, nas condições de jornada ali dispostas, seja porque nenhum Fisioterapeuta da UERJ jamais recebeu o valor de R$ 2.550,53 para cumprir carga horária de 30 horas, como antes salientado. Ou seja: não houve decesso” (fl. 15, e-doc. 25).



    Pede seja “conhecido e provido o presente recurso, por manifesta violação aos arts. 2º, 37, caput e inc. X, e 61, §1º, II, ‘a’, da CRFB e às Súmulas ns. 346 e 473 do E. STF e Súmula Vinculante n. 37, para que seja reformado o r. acórdão, afastando-se a ordem de majoração do vencimento-base dos recorridos” (fl. 20, e-doc. 25).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO ARTIGO 1.030, II DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL. DECISÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLSIE DE CONFORMIDADE COM O TEMA N. 315. PARADIGMA QUE VEDA O AUMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. CASO EM EXAME CUJA CAUSA DE PEDIR DIZ RESPEITO À VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AOS TERMOS DO EDITAL HOMOLOGADO. APELADO QUE PROCEDE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS A RESPECTIVA HOMOLOGAÇÃO EM PREJUÍZO DOS CANDIDATOS APROVADOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA NOS TERMOS EM QUE LANÇADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EFETIVADO” (e-doc. 55).



    4. Em 24.7.2023, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “Processo civil. RE. Acórdão de apelac¸ão que reformou sentença e readequou os vencimentos dos autores ao padrão remuneratório previsto no edital de concurso público. 1. O acórdão recorrido não discutiu todo o teor constitucional apontado no RE. 2. Ausente o devido prequestionamento constitucional, a possibilidade de ofensa à Constituição Federal que se verifica é apenas reflexa. 3. Substancialmente, o acórdão recorrido mostra-se conforme a jurisprudência deste e. STF, que é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 4. Pelo não seguimento” (e-doc. 64).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, será considerada a demonstração, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “constata-se que a questão constitucional aqui discutida possui evidente relevância do ponto de vista econômico e jurídico e ultrapassa os interesses subjetivos do processo, considerando que a matéria central sub examine envolve debate sobre a possibilidade ou não de majoração de vencimento de servidor público por intermédio de ordem judicial” e que há “acentuado interesse geral na solução da questão constitucional discutida neste processo, que transcende a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares das partes” (fl. 6, e-doc. 25). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento ” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ademais, na espécie vertente, verifica-se que a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral e a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria a agravante.



    No presente caso, para acolher a pretensão da recorrente e rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de cláusulas do edital e a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso. Confiram-se os julgados seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 757.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.9.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor Público. Aumento da carga horária sem a devida contraprestação remuneratória. Impossibilidade. Desrespeito à irredutibilidade de vencimentos. Legislação local. Análise. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal, no julgamento do ARE nº 660.010/PR-RG, assentou que, conquanto o servidor público não possua direito adquirido a regime jurídico, a ampliação de jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. As questões relativas à divergência de interpretação e à aplicação da legislação que regula a jornada dos servidores demandariam a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.265.469-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora